Tribunal: TJSP
Processo: 2191345-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERTA DE DEBÊNTURES À PENHORA PARA GARANTIR EXECUÇÃO FISCAL – Recusa da Fazenda Estadual – Decisão agravada que acolheu a recusa das debêntures e determinou a nomeação de novos bens, no prazo de 15 dias – Insurgência – Descabimento – Justificativa para a recusa do bem ofertado em garantia da execução fiscal, que tem fundamento legal, nos artigos 9o, III, e 11o, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERTA DE DEBÊNTURES À PENHORA PARA GARANTIR EXECUÇÃO FISCAL – Recusa da Fazenda Estadual – Decisão agravada que acolheu a recusa das debêntures e determinou a nomeação de novos bens, no prazo de 15 dias – Insurgência – Descabimento – Justificativa para a recusa do bem ofertado em garantia da execução fiscal, que tem fundamento legal, nos artigos 9o, III, e 11o, da Lei 6.830/80 e 835, do CPC – Preferência para a oferta do bem que satisfaça o pagamento do débito tributário – Bem oferecido que não tem a necessária liquidez – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.